Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718052-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, LAZARO SILVA PEREIRA APELADO: SEBASTIAO VICENTE ZAWADZKI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por RS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP e LÁZARO SILVA PEREIRA contra a r. sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada por SEBASTIÃO VICENTE ZAWADZKI em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato por culpa exclusiva da parte ré; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 385.716,22, e no importe de R$ 20.000,00, a título de danos morais. O recurso de apelação foi interposto no dia 04/05/2023, contudo, o recolhimento do preparo ocorreu, tão somente, no dia seguinte, dia 05/05/2023, assim como a juntada do respectivo comprovante (ID 47373010 e 47373011). Verificado que o preparo foi pago e colacionado após a interposição do recurso, proferiu-se despacho intimando a parte para juntar o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, nada obstante, os apelantes mantiveram-se inertes (ID 48213074 e 48212834). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Imperioso considerar que o ônus processual é de apresentação do comprovante no ato de interposição e, em caso de omissão, o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e, por consequência, de não conhecimento do recurso. Trata-se de norma cogente, que não comporta flexibilidade pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo porque oportunizada a parte sanear o vício. Nesse sentido, firme a jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não sendo devidamente comprovado o pagamento do preparo por ocasião da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, não o faz devidamente. 3. Conforme posicionamento desta Corte, a consequência prevista expressamente na lei processual civil para a ausência de regularização do preparo no prazo designado é o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso, razão pela qual não procede a alegação no sentido de que deve ser aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, sobretudo quando foi concedida à parte oportunidade de sanar o vício? (AgInt no AREsp 1.738.328/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 13/5/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.964.126/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) Amparando a tese, colaciono aresto de minha relatoria, verbis: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICÁVEIS. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, e, em caso de omissão, recolher em dobro, sob pena de deserção. 2. Trata-se de norma cogente, que não comporta flexibilidade pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo se oportunizada a parte sanear o vício. Precedente do STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. 1619726, 07045347920218070020, 7a Turma Cível, REL. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJe 13/10/2022, Sem Página Cadastrada Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator